Tribunal: TJDFT
Processo: 0726344-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Processo : 0726344-34.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 238283294 dos autos na origem n. 0736270-64.2024.8.07.0003) que indeferiu o arresto de bens dos agravados porque não há nos autos indício de que o sócio ou a empresa executada se encontram insolventes. A agravante sustenta a possibilidade do arresto executivo, na forma do art. 830 do CPC, quando o devedor não é localizado para citação, sendo desnecessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma. Alega equívoco na decisão, ao indeferir o pedido com base nos pressupostos do arresto cautelar. Pontua que houve várias tentativas infrutíferas, mas não há necessidade de exaurimento das diligências para citação do devedor, conforme orientam a jurisprudência. Pede a concessão da tutela recursal para “realização do arresto executivo por meio de ‘teimosinha’ no SISBAJUD, pelo período de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 830 do CPC” e, ao final, a reforma da decisão reformada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Tratando-se de execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens do executado (art. 824 do CPC), o arresto de bens tem previsão no art. 830 do CPC, como medida apta a garantir futura penhora, a ser promovida pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, quando não localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal. Por sua vez, o art. 854 do CPC, embora se refira a penhora on-line, autoriza o arresto de ativos financeiros, consoante entendimento jurisprudencial, sem a necessidade de esgotamento das diligências para a localização do executado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) Nesse sentido, os arestos da 5a Turma Cível: AGI 0713411-97.2023.8.07.0000, rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/6/2023; AGI 0713245-31.2024.8.07.0000, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, julgado em 13/06/2024. Assim, após frustrada a tentativa de citação, sem a necessidade de exaurimento das tentativas de localização do executado, cabe o deferimento do arresto executivo. No caso, após frustrada a tentativa de citação no endereço da inicial (id. 220952492 e 221203544 na origem) e realizada a pesquisa de endereços (id. 221342039 na origem), efetivou-se apenas a citação do sócio da empresa executada (id. 228778244 na origem). Portanto, há probabilidade do direito. Outrossim, o periculum in mora está presente diante de ordem para prosseguir do feito, sob pena de extinção. Não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC, porquanto, após o julgamento colegiado, caso não provido o recurso o valor bloqueado poderá ser restituído ao agravado, bastando que seja mantido em depósito judicial. Defiro a tutela provisória recursal. Determino que o valor eventual arrestado seja mantido em juízo até o julgamento deste recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator